Tribunal: TJBA
Processo: 8056139-15.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão julgador: MARIANA VARJAO ALVES EVANGELISTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056139-15.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: NELSON WOLOSKER e outros (3)

Advogado(s)
:
SERGIO NOVAIS DIAS

AGRAVADO: FREIDA KERTZMAN SZPORER e outros

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO DE CASTRO JUNIOR, LORENA AMORIM NASCIMENTO BERNARDINO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA FUNDADA EM ERRO MÉDICO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E PRESCRIÇÃO REJEITADAS NA DECISÃO RECORRIDA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR PARA JULGAMENTO DA DEMANDA (ART. 101, INCISO I, DO CDC). AÇÃO PROPOSTA DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL DE 05 ANOS (ART. 27, DO CDC).

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8056139-15.2023.8.05.0000
, em que figuram como agravantes NELSON WOLOSKER, HÉLIO HALPERN, LUCAS LEMBRANÇA PINHEIRO e CYNTHIA DE ALMEIDA MENDES e agravados FREIDA KERTZMAN SZPORER e JACOB SZPORER.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala de sessões,

Presidente

MARIANA VARJÃO ALVES EVANGELISTA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador (a) de Justiça

, .